Tribunal: TJDFT
Processo: 0732059-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Processo : 0732059-57.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. À Secretaria para retificar a autuação, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança. 2. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, consistente na inobservância de edital de concurso público nas nomeações dos candidatos aprovados. A impetrante relata que se inscreveu no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos de Analista e Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, regido pelo Edital n. 01/2022 - SEAGRI/DF, concorrendo às vagas destinadas a candidatos hipossuficientes para o cargo de Técnico em Laboratório, logrando aprovação no 1o lugar. Informa que o edital previa que a nomeação dos candidatos aprovados ocorreria dentro do prazo de até dois anos (item 20.1.1, “b”), ou seja, até 02/05/2025, o que foi alterado por meio do Edital no 21/2025 – SEAGRI/DF, publicado dois dias antes do término do prazo de validade para convocação dos aprovados nas vagas imediatas. Diz que a mudança autorizou a nomeação dos candidatos aprovados até o término de validade do certame, em 23/05/2027. Sustenta que a alteração retroativa das condições de convocação, sem motivação idônea, violou os princípios da legalidade, segurança jurídica, vinculação ao edital e proteção da confiança legítima, configurando ato administrativo ilegal e arbitrário. Salienta que, além de aprovada dentro do número de vagas, há demonstração inequívoca da necessidade do serviço, evidenciada pela contratação de empresa privada, em 01/08/2025, para desempenhar as mesmas funções do cargo para o qual foi aprovada. Aduz que “tal medida evidencia, de forma inequívoca, a existência de vaga a ser preenchida, o que reforça ainda mais o direito subjetivo da impetrante à nomeação”. Acrescenta que o painel estatístico de pessoal do GDF indica a vacância de 670 cargos, “número que evidencia de forma incontestável a necessidade concreta e atual do serviço público, reforçando o direito da impetrante à nomeação”. Pondera que a jurisprudência do STF (RE 598.099/MS – Tema 161) e do STJ reconhece o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas, salvo em situações excepcionalíssimas, inexistentes no presente caso. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do Edital no 21/2025 e a imediata nomeação da impetrante, com base nas regras originárias do Edital no 01/2022. Ao final, pleiteia a concessão definitiva da segurança, a fim de declarar a nulidade do ato coator e restabelecer as disposições originais do certame. Decido. Para impetração do mandado de segurança, autoridade coatora é a que pratica ou ordena o ato ilegal, bem assim detém competência para corrigir a ilegalidade. Essa a inteligência do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009: “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a autoridade que pratica o ato impugnado detém legitimidade para figurar no polo passivo de ação mandamental, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Observa-se que o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que "a autoridade coatora que detém legitimidade para figurar no polo passivo de ação mandamental é aquela que tenha praticado o ato impugnado, consoante o disposto na Lei n. 12.016/2009" (AgInt no RMS 52.334/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 22/5/2017). 2. Na presente hipótese, verifica-se que o Prefeito do Município de Salvador "é a autoridade que subscreve os editais do certame e detém competência para nomeação de servidores públicos municipais", possuindo, portanto, legitimidade passiva ad causam. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.260.098/BA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.) No caso, a impetrante alega a ilegalidade por omissão em nomeá-la em cargo público. Procura o provimento a fim de que a administração pública seja compelida a nomear imediatamente, com a confirmação da segurança ao final para consolidar o direito à nomeação no cargo público indicado. Portanto, falta competência para a Câmara Cível processar e julgar a presente ação mandamental. A Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 100, inc. XXVII) estabelece como competência privativa do Governador do Distrito Federal a nomeação de servidores da Administração Pública direta, autárquica e fundacional. Nesse sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MÚSICO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. SUPOSTA PRETERIÇÃO. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO E SECRETÁRIO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APROVAÇÃO PARA CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. 1. O art. 100, inciso XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece como competência privativa do Governador do Distrito Federal a nomeação de servidores da Administração Pública direta, autárquica e fundacional, o que atrai a sua legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado contra alegada preterição de candidato participante de certame destinado ao provimento de cargos públicos da carreira de músico da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional. 2. Por falecer competência ao Secretário de Estado de Administração, Planejamento de Orçamento e Gestão e ao Secretário de Estado de Cultura do Distrito Federal para executar a providência reclamada nesta demanda, é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva de ambos. 3. É pacífica na jurisprudência pátria a tese de que o candidato aprovado em concurso público para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, pois apenas aqueles classificados dentro do número de vagas previstas pelo edital efetivamente possuem direito subjetivo ao ingresso no cargo público concorrido. 4. A nomeação de candidatos que compõem o cadastro de reserva está afeta ao poder discricionário da Administração Pública, que poderá convocá-los ou não, a depender de seus critérios de conveniência e de oportunidade, mesmo que existam cargos vagos na carreira ou que surjam novas vagas na vigência do certame. 5. O impetrante não fez a prova cabal que lhe era exigida da existência de contratação de músicos temporários para sua especialidade durante o período de vigência do certame, fator esse que, por si só, ilide sua argumentação no sentido de que teria sido indevidamente preterido. 6. Processo extinto sem resolução do mérito em relação ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão e ao Secretário de Estado de Cultura do Distrito Federal, e quanto ao mérito, denegada a segurança. Unânime. (Acórdão 1158434, 0710074-76.2018.8.07.0000, Rel. Des. J.J. COSTA CARVALHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 19/03/2019, publicado no PJe: 27/03/2019. Grifado.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N° 1/2022 – ATUB. CARGOS DE AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS E AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO. CONTEÚDO. SEM PREVISÃO NO EDITAL. ANULAÇÃO. RECURSOS DOS CANDITADOS. ANÁLISE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. BANCA EXAMINADORA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL. FUNÇÃO. PLANEJAMENTO DO CERTAME. AUTORIDADE COATORA. NÃO CARACTERIZADA. ACOLHIDA. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal e ao Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), com objetivo de anular questão do certame para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, cujo conteúdo não consta do edital n° 1/2022 – ATUB. 2. Nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, para fins de impetração de mandado de segurança, considera-se autoridade coatora aquela que pratica ou ordena o ato ilegal impugnado, 3. O art. 1°, § 1°, Lei n. 12.016/2009, diz que “equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.” 4. O enunciado da Súmula 510 do Supremo Tribunal Federal dispõe que “praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial". 5. Ao agir por delegação para realizar o certame e como última instância para decidir sobre os recursos dos candidatos, conforme previsão expressa contida no edital, a banca examinadora possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandamus. Precedentes TJDFT. 6. O Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, quando exercer função eminente de gestão e planejamento do certame, sem poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática do ato impugnado ou determinar o desfazimento deste, não deve ser considerada autoridade coatora para compor o polo passivo do mandado de segurança. Precedentes TJDFT. 7. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, resta prejudicada a análise do mérito do mandado de segurança, uma vez que não mais subsiste, nos termos do art. 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a competência da Câmara Cível para processá-lo e julgá-lo, de forma que sua redistribuição para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal é medida que se impõe. 8. Preliminar de ilegitimidade passiva do Presidente do Instituto americano de Desenvolvimento (IADES) rejeitada. 9. Preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal acolhida. 10. Mérito prejudicado. Competência declinada para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1851575, 0746981-74.2023.8.07.0000, Rel. Desa. MARIA DE LOURDES ABREU, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2024, publicado no PJe: 06/05/2024. Grifado.) O RITJDFT (art. 13, inc. I, “c”) estabelece que compete ao Conselho Especial processar e julgar originariamente o mandado de segurança contra atos do Governador do Distrito Federal, tal como a nomeação. Assim, impõe-se a remessa dos autos ao órgão com competência regimental, nos termos do art. 64, §§ 1o e 3o, do CPC, para que oportunamente seja apreciada a viabilidade de emenda da petição inicial, em aproveitamento dos atos. ANTE O EXPOSTO, declino da competência para o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça. Preclusa a decisão, redistribua-se. Intime-se. Brasília – DF, 8 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator